Tribunal: TJMT
Processo: 1089100-26.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089100-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RICARDO ALVES DIAS - CPF: 928.147.861-72 (RECORRENTE), RENATA ALVES DIAS - CPF: 015.196.561-73 (ADVOGADO), GEOVANE SALMORIA - CPF: 018.570.859-57 (RECORRIDO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1089100-26.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
GEOVANE SALMORIA.

Recorrido:
RICARDO ALVES DIAS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

11/9/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DO ALEGADO PREJUÍZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado ao pagamento de R$ 29.627,57, a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela Selic, já englobando a correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de realização de prova pericial técnica, para aferição da efetiva ocorrência e extensão dos alegados danos materiais, afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, estabelece que os Juizados Especiais Cíveis são competentes apenas para causas de menor complexidade.

A aferição da complexidade da causa decorre do objeto da prova, e não da natureza do direito material discutido, conforme o Enunciado nº 54 do FONAJE.

A verificação do alegado prejuízo do reclamante exige perícia técnica especializada para apurar a valorização de mercado do gado vendido, a quantidade de quilogramas efetivamente comercializados e a repercussão econômica da operação, providência incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A competência do Juizado Especial Cível restringe-se às causas de menor complexidade, aferida pelo objeto da prova.

A necessidade de produção de prova pericial técnica para apuração de alegado dano material afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A causa que demanda perícia complexa deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º e art. 51, II. Enunciado nº 54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1034594-97.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 22.08.2025; TJMT, N.U 1012706-69.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 301329387, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 29.627,57 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa Selic, já englobando a correção monetária.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, necessidade de prova pericial.

No mérito, sustenta a configuração de fortuito externo, lucros cessantes especulativos e violação ao princípio da proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido impugna todos os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção integral da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que a preliminar arguida quanto à necessidade de prova pericial se confunde com o mérito, e assim será analisada.

Segundo consta na inicial, em outubro de 2024, as partes firmaram contrato de compra e venda de uma camionete Toyota Hilux, placa RAQ9J44, pelo valor de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), a ser pago parcialmente por carta de crédito e complementado por nota promissória.

O reclamante afirma que quitou o financiamento do veículo no valor de R$ 229.356,72 (duzentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos), utilizando recursos provenientes da venda antecipada de 78 (setenta e oito) cabeças de gado, mas, cerca de 15 (quinze) dias depois, o reclamado informou que a carta de crédito não poderia ser transferida, descumprindo o ajuste.

Assim, alega ter sofrido danos emergentes e lucros cessantes, estimando prejuízo em R$ 29.627,57 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), diante da valorização posterior do gado, e afirma que, mesmo após tentativas de acordo, o reclamado permaneceu inadimplente.

Em contestação, o reclamado sustenta que restrições em seu nome impediram a liberação imediata da carta de crédito, configurando fato superveniente e não inadimplemento, além de defender que agiu com boa-fé ao tentar transferir a carta a terceiros e propor alternativas. Por fim, argumenta que não houve comprovação efetiva dos alegados prejuízos, razão pela qual não há dano material indenizável.

Nesse cenário, compulsando os autos,

verifica-se a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, diante da necessidade de
produção de prova pericial,
medida incompatível com o rito célere e simplificado da Lei nº 9.099/95.

No caso em análise, não é possível ao magistrado formar juízo de valor com base apenas nos documentos apresentados, haja vista que a parte reclamante se limitou a juntar a nota fiscal de venda dos bovinos, sem especificar a quantidade de quilogramas comercializados.

Assim, embora tenha demonstrado a variação de preços no período, não se mostra viável aferir,
de forma precisa e objetiva
, a efetiva ocorrência e extensão do alegado prejuízo econômico.

A controvérsia posta exige análise técnica especializada, apta a examinar as condições de mercado em local e data determinados, de modo a verificar se efetivamente houve desvalorização relevante e, em caso positivo, qual a sua repercussão concreta.

Trata-se, portanto, de questão que demanda conhecimentos técnicos específicos, a serem fornecidos por perito, cuja atuação é incompatível com a sistemática do Juizado Especial.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim,
a realização de perícia técnica mostra-se imprescindível para a efetiva averiguação do alegado dano material
, constituindo fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de se evitar julgamento injusto em prejuízo de qualquer das partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DEFEITOS NA PINTURA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PROVIDO.

A necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência do Juizado Especial Cível, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.
(N.U 1034594-97.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto pela empresa H. DO E. SANTO LTDA contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por Matheus Silva Albacete, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 13.533,95 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado pela necessidade de prova pericial, e, no mérito, alega ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e insuficiência de provas quanto à dinâmica do acidente e extensão dos danos.

2.
A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de prova pericial técnica, diante da complexidade fática envolvendo acidente de trânsito e apuração de danos materiais, afasta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

3. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, limita a competência dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a necessidade de perícia técnica inviabiliza sua tramitação nesse rito.

4. A apuração da responsabilidade civil por acidente de trânsito demanda avaliação técnica da dinâmica do evento, das condições prévias dos veículos e da compatibilidade entre os danos alegados e o suposto impacto, sendo insuficiente a simples apresentação de orçamentos sem contraprova.

5. A ausência de instrução probatória adequada compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando imprescindível a remessa da causa ao juízo comum.

6. A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece a incompetência dos Juizados Especiais em casos que exijam perícia técnica para verificação de danos materiais decorrentes de colisão veicular.

7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1012706-69.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) (grifei).

É pacífico, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, conforme dispõe expressamente o Enunciado nº 54 do FONAJE:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de acolher a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, ante a complexidade da causa, e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025